Tribunal: TCU
Processo: 013.695/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Diretor (a) -Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 352/2023-TCU-Segunda Câmara (Subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3) conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 12). 1. Processo TC- Processo 013.695/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosangela de Figueiredo dos Santos Campelo (XXX.082.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.